Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o fundamento de que era necessária a realização de perícia em gravação que confirmaria a contratação do seguro objeto da demanda.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A requerente informou que é cliente da instituição financeira há muitos anos, possuindo uma conta poupança na agência localizada na cidade do Gama/DF. Afirmou que há alguns meses, ao consultar seus extratos bancários, verificou existir descontos automáticos e sucessivos em sua conta corrente, desde o mês de julho de 2019, com a informação “DEB AUT CONV” 902273 e 173714. Os descontos iniciaram em R$ 39,11 (trinta e nove reais e onze centavos) e chegaram a R$ 52,06 (cinquenta e dois reais e seis centavos) no mês de julho de 2022. Alegou que entrou em contato com seu gerente, em julho de 2022, buscando entender do que se tratavam as referidas cobranças em sua conta, uma vez que não reconhecia o débito, tendo sido informada tratar-se de um seguro. Sustentou, entretanto, que não contratou nenhum tipo de seguro, bem como jamais autorizou os descontos que estão sendo feitos em sua conta poupança.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43391191). Foram ofertadas contrarrazões, onde foram arguidas as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal e, no mérito, o não provimento do recurso (ID 43150141).

4. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença e a sua interposição se mostra adequada e útil, tendo em vista que a autora pretende que seja afastada a necessidade de prova pericial e, em consequência, a incompetência do Juizado para julgamento do feito. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de realização de perícia na gravação que instrui a contestação e na existência ou não da contratação do seguro com autorização de desconto na conta bancária da autora.

6. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que a magistrada de primeiro grau baseou-se, para proferir a sentença, em uma gravação de 26 (vinte e seis) segundos, na qual a atendente da requerida teria lhe oferecido um seguro de vida, sem considerar as suas alegações, bem como as provas juntadas aos autos, especialmente os extratos bancários. Aduziu, contudo, que em toda a gravação a pessoa que seria a autora se limitou a dizer “correto” e “obrigada”, no entanto, não reconhece a voz como sendo sua. Alegou que para efetivação da contratação do seguro necessitaria que comparecesse à sua agência bancária e autorizasse a contratação, o que não ocorreu. Sustentou que a recorrida se limitou a juntar aos autos referida gravação, não comprovando a formalização do suposto contrato de seguro. Defendeu a falha na prestação de serviço por ofensa ao dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias para que o consumidor tenha conhecimento do produto o qual está consumindo. Requereu que o recurso fosse provido para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito fundado em contrato de seguro de vida; a condenação da ré ao ressarcimento das parcelas descontadas na conta poupança da parte autora, em dobro, perfazendo montante de R$ 2.977,68 e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

7. A recorrida sustentou que houve regular formalização de contrato de seguro entre as partes, acostando aos autos gravação da ligação telefônica referente à contratação do serviço. Entretanto, tendo em vista a alegação da autora que não reconhece a voz gravada como sua (incidente de falsidade), mostra-se necessária a realização de perícia para análise comparativa com a voz da recorrente, de forma a verificar se foi ela a responsável pelo telefonema e, consequentemente, aferir a regularidade da contratação do seguro.

8. No presente caso, os fatos controversos exigem a realização de perícia técnica, prova incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95, evidenciado a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da demanda em razão da complexidade da matéria.

9. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1440655, 07536506620218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022.
10. Recurso conhecido. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal rejeitadas. Recurso Não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.